Tribunal: TJDFT
Processo: 0703331-70.2020.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0703331-70.2020.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: REGINALDO TELES DE SOUZA DECISÃO Cuida-se de recursos de apelação interposto pela AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A em face da sentença proferida pelo d. Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão ajuizada em desfavor de REGINALDO TELES DE SOUZA, extinguiu o feito sem resolução do mérito, no termos do art. 485, IV E VI do CPC. Nas razões recursais, a parte Apelante argumenta inicialmente sobre a antecipação da tutela recursal. No mérito, defende, em resumo, a ausência de intimação do autor ou seu advogado para impulsionamento do feito ou para manifestação nos autos, o que implica em nulidade no procedimento e a consequente cassação da sentença. Ao final pede a concessão da tutela antecipatória, e no mérito o provimento do recurso para cassar a sentença. Preparo no id. 23938910 e 23938911. Sem contrarrazões, uma vez que não angularizada a relação processual. É o relatório. DECIDO. Trata-se de pedido de concessão dos efeitos da tutela recursal contra a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito por entender restar ausente o pressuposto válido para o regular desenvolvimento do processo e também pela falta de interesse de agir. De fato, fugindo à regra geral, a sentença que possui tal conteúdo produz efeitos imediatamente após a sua publicação, nos termos do artigo 1.012, § 1o, inciso V, do Código de Processo Civil, que possui a seguinte redação: Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: (...) III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; (Grifou-se). Nessas hipóteses, conforme o § 4o do mesmo dispositivo, uma vez interposta apelação, caso o recorrente demonstre o provável provimento do recurso, ou, ainda, deduza fundamentação relevante que evidencie a existência de risco de dano grave ou de difícil reparação, é possível que o relator conceda efeito ativo ou suspensivo à sentença. Ao compulsar os autos, no entanto, não se vislumbra, e nem tampouco consta das razões do recurso de apelação a demonstração ou caracterização de alguma das hipóteses que pudessem ensejar a pretendida tutela antecipatória para cassação imediata da sentença, circunstância que viabilizaria o pedido de concessão do efeito ativo ao recurso. Logo, embora seja possível, em tese, afastar a cognição exauriente do magistrado sentenciante, no presente caso concreto os argumentos deduzidos pela parte recorrente não retratam qualquer urgência a afastar de imediato os fundamentos esposados na origem, devendo a questão ser analisada posteriormente pelo Colegiado deste Tribunal quando do julgamento propriamente do próprio mérito do apelo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela antecipada recursal no recurso. Intimem-se. Após, tornem os autos conclusos para apreciação do recurso de apelação. Brasília/DF, 12 de março de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora